Tribunal: TJDFT
Processo: 0704003-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704003-82.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HILTON DE JESUS FERREIRA DE SENA AGRAVADO: CREDCOMERCIAL ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hilton de Jesus Ferreira de Sena contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Credcomercial Assessoria Financeira Eireli e Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 145701289 do processo n. 0707751-35.2022.8.07.0008). Nas razões recursais (ID 43357571), o agravante alega ser Policial Militar e afirma que sua renda bruta corresponde a R$10.804,17 (dez mil oitocentos e quatro reais e dezessete centavos). Destaca que, com os descontos compulsórios e as parcelas de empréstimos consignados, sua renda líquida fica inferior a cinco salários mínimos. Sustenta não ter condições de suportar o pagamento das custas, despesas processuais e honorários, motivo pelo qual defende ter direito ao benefício da gratuidade de justiça. Requer, liminarmente, concessão do benefício da gratuidade de justiça e atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão recorrida e deferir definitivamente o benefício da justiça gratuita. Sem recolhimento do preparo recursal, pois o benefício da gratuidade de justiça é a questão principal tratada no recurso. O pedido liminar foi indeferido (ID 43370984). Nas contrarrazões (ID 43776768), o agravado pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por meio do ofício juntado aos autos (ID 44367521), o Juízo de origem informou que, após interposição deste agravo de instrumento, foi proferida sentença que indeferiu a petição inicial, em razão do não recolhimento das custas processuais no prazo assinalado: Trata-se de ação proposta por HILTON DE JESUS FERREIRA DE SENA em desfavor de CREDCOMERCIAL ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI e outros, devidamente qualificados nos autos. Determinada a emenda à petição inicial (art. 321 do CPC) para pagamento das custas, a autora, devidamente intimada por intermédio de seu advogado, não as recolheu no prazo assinalado. Embora tenha noticiado a interposição de agravo, não se verifica a concessão de efeito suspensivo ativo, visando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas, de modo que não há necessidade de se aguardar o julgado daquele recurso. Decido. Incide ao caso, assim, a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando que, irregular a petição inicial, ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual, a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional. No caso, a decisão de emenda foi suficientemente clara ao exigir da parte o dever de pagar as custas iniciais, nos exatos termos do artigo 82 do CPC. Diante de todo o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolvo o feito, sem resolução de mérito. Publique-se. Registrada nesta data no sistema informatizado. Intimem-se. Sem custas finais porquanto não foram efetivadas diligências nos autos. Sem honorários advocatícios, porquanto não houve citação. Oficie-se o relator do agravo n. 0704003-82.2023.8.07.0000, informando a extinção do presente feito. Transitada esta em julgado, após as cautelas de estilo, arquivem-se os presentes autos. Observa-se que a sentença prolatada na origem abrange o conteúdo deste agravo de instrumento, interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Portanto, em razão da prolação de sentença terminativa, ocorreu perda superveniente do objeto deste recurso. Eventuais questionamentos da parte podem ser trazidos à esfera recursal por meio de apelação. A propósito, há julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. (...) (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1485765/SP. Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva. Terceira Turma. Julgado em 20/10/2015. DJe 29/10/2015) A respeito da perda superveniente do interesse recursal na hipótese de sentença proferida quando pendente julgamento de agravo de instrumento, destacam-se os seguintes precedentes deste TJDFT: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÉRMINO DO PROCESSO COM CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi determinado o cancelamento de sua distribuição, por ausência de recolhimento das custas processuais. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão 1086164, 07110631920178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 17/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA PROFERIDA NA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RECORRER. 1. Tendo sido proferida sentença na pendência de julgamento do recurso de agravo de instrumento é inequívoca a perda de objeto deste, uma vez que a decisão interlocutória hostilizada foi superada pela decisão final da causa. Assim, a reforma da decisão de primeiro grau não beneficiaria o recorrente, não lhe sendo útil, razão pela qual falece interesse recursal. 2. Após a prolação da sentença, o agravante deve buscar os meios próprios para deduzir sua insatisfação, não sendo mais cabível a apreciação da matéria por meio de agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1015040, 20160020364305AGI, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/4/2017, Publicado no DJE: 10/5/2017. Pág.: 192/209) 3. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 13 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora